Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO AUTOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A instrução do feito a partir da juntada da documentação necessária à elaboração da prestação de contas pelo autor, diante da inércia do réu, é necessária à efetiva prestação jurisdicional, em especial quando houve pedido da expedição de mandado de busca e apreensão da referida documentação não analisado pelo juízo de origem, em evidente error in procedendo, uma vez que deixou de analisar o pedido de produção de provas indispensáveis ao julgamento da demanda.

2. Deve ser desconstituída a sentença proferida sem o pronunciamento do magistrado sobre o pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, em flagrante error in procedendo, ante a ausência de prestação jurisdicional.

3. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, porquanto, apesar de ter sido desconstituída a sentença, ainda existem atos necessários a serem praticados antes da prolação de nova decisão de mérito.

4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.